Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. CARTA PRECATÓRIA. VIABILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão do juízo singular que desconstituiu a citação editalícia dos requeridos e determinou a expedição de cartas precatórias para citação pessoal dos requeridos em endereços constantes dos autos e ainda não diligenciados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento dos meios necessários para localização da parte executada apto a autorizar a citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor.
4. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.
5. Havendo nos autos indicação de endereços ainda não diligenciados onde podem ser encontrados os requeridos, por meio de carta precatória, inviável a citação por edital ou nula caso realizada.
V. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Incabível a citação por edital quando há a possibilidade de o réu ser citado pessoalmente, via carta precatória, em endereço não diligenciado, em observância ao art. 256 do CPC.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707628, 07133581920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, Acórdão 1438164, 07113709420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 21/7/2022.